Tribunal: CARF
Processo: 11080.726934/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
RRA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. NÚMERO DE MESES DECLARADOS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
O número de meses a que se referem os rendimentos recebidos acumuladamente e informados na declaração de ajuste anual deve estar comprovado por meio de documentação hábil e idônea, atestando detalhadamente o período a que se referem os aludidos rendimentos recebidos.
Mantém-se a autuação quando restar constatada a inexatidão do número de meses referente a parcela tributável do RRA apurada no ano-calendário autuado.
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULAS CARF No 43 E 63.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial, nos termos do inciso art. 5o, XII e § 1o da IN SRF no 15, de 06/02/2001.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais, impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda no caso concreto.

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726934/2014-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.654 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
ROQUE MOZART DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
RRA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. NÚMERO
DE
MESES
DECLARADOS.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
O número de meses a que se referem os rendimentos recebidos
acumuladamente e informados na declaração de ajuste anual deve estar
comprovado por meio de documentação hábil e idônea, atestando
detalhadamente o período a que se referem os aludidos rendimentos recebidos.
Mantém-se a autuação quando restar constatada a inexatidão do número de
meses referente a parcela tributável do RRA apurada no ano-calendário
autuado.
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre
as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA
OU PENSÃO. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULAS CARF No 43 E
63.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726934/2014-52
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.654 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726934/2014-52

discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, nos termos do inciso art. 5o, XII e § 1o da IN SRF no 15, de 06/02/2001.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais,
impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda
no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido,
excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os
rendimentos tributáveis recebidos.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite
(Presidente em Exercício), Francisco Nogueira Guarita (suplente convocado), Matheus Soares
Leite (suplente convocado) e Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de
Lima, substituído pelo conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 81/84):
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento - Imposto de
Renda Pessoa Física (fls. 5/16), resultante da revisão da Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2011 (ano 2010) (fls. 65/71).
A notificação tratou da omissão de rendimentos e do número de meses indevidamente
declarado, ambos relativos a Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) -
tributação exclusiva - 10/2010. Como resultado, o imposto a restituir declarado foi
reduzido de R$ 19.133,39 para R$ 74,21.
A ciência do lançamento ocorreu em 07/07/14 (fl. 64) e a impugnação foi apresentada
em 25/07/14 (fl. 2), acompanhada dos documentos às fls. 3/47. O Contribuinte contesta
as infrações conforme alegações e documentos que anexa.
Os documentos apresentados à Fiscalização constam às fls. 49/63. O Contribuinte alega
ser portador de doença degenerativa (fl. 76).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 28/10/2019 (fls. 88), o contribuinte, em 28/11/2019
(dia útil subsequente com expediente normal na unidade de origem - fls. 121/122), interpôs
recurso voluntário (fls. 91), insurgindo-se contra a manutenção da autuação, alegando que os
valores retidos foram devolvidos aos demais participantes da demanda judicial trabalhista e que é
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.654 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726934/2014-52

portador de moléstia grave degenerativa, ao teor dos laudos anexados, requerendo, ao final, a
revisão da decisão recorrida.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 92/113.
Em 25/10/2023, o julgamento foi convertido em diligência para que a unidade
origem intimasse o contribuinte para, querendo, trazer aos autos cópia da planilha de cálculos
que gerou a conta de liquidação elaborada em 27/10/2010 (fls. 43/47), extraída da ação
trabalhista no 0037700- 20.2000.5.04.0019, contemplando detalhadamente os períodos/meses de
apuração e os valores envolvidos (fls. 124/126), sendo que, embora regularmente intimado, o
contribuinte não se manifestou (fls. 133).
Em 21/02/2024, os autos retornaram-me para prosseguimento do julgamento (fls.
136).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos e do número de meses referente aos rendimentos
tributáveis recebidos – do pedido de isenção por acometimento de moléstia grave:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente (R$
17.502,34) e do número de meses relativo ao RRA declarado (de 65 para 1,0), constatados em
sede de revisão da DAA/2011 apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, com especial
destaque para a isenção fiscal em face da moléstia grave que lhe acometera.
Assim passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção do lançamento traçados na decisão recorrida (fls. 83/84):
O RRA foi assim declarado pelo Contribuinte (fl. 68):
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.654 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726934/2014-52

A omissão de rendimentos foi apurada no valor de R$ 17.502,34, sendo que o valor de
R$ 71.825,34 correspondeu à soma do alvará de R$ 52.766,15 e do IRRF de R$
19.059,19 (fls. 8/9):

A quantidade de meses foi reduzida de 65 meses para 1 mês, pela falta de comprovação
conforme solicitado por meio de termo de intimação (fls. 10/11).
Junto à impugnação, o Contribuinte apresentou cópias de documentos referentes à ação
trabalhista no 0037700-20.2000.5.04.0019, movida, dentre outros, pelo Contribuinte em
face da PROCERGS, a demandar o pagamento de diferenças salariais (fls. 17/47). À
Fiscalização, ele já apresentara as cópias às fls. 50/60. Sua carteira de trabalho não
consigna que houve o desligamento do Contribuinte dessa empresa (fl. 62).
Verifica-se que o valor incontroverso devido ao Contribuinte (fls. 38/43) totalizou em
27/10/10 R$ 71.825,34 (fl. 43), correspondente à soma do valor líquido das verbas de
R$ 52.766,15 (alvará fl. 50) e do IRRF de R$ 19.059,19 (DARF fl. 60).
Cabe, neste ponto, registrar que as verbas trabalhistas devem ser ofertadas à
tributação na DIRPF em seu valor bruto (antes do desconto do IRRF), podendo
esse IRRF ser compensado após a apuração do imposto devido anual. Assim, neste
caso, o valor correto do rendimento de RRA foi de R$ 71.825,34, como apontado
na autuação. Uma vez que o Contribuinte declarou o valor de R$ 54.323,00 (fl. 68),
correspondente apenas ao alvará do autor com a verba líquida atualizada até a data do
levantamento em 09/11/10 (fl. 52), a omissão de rendimentos foi devidamente
apurada na diferença de R$ 17.502,34.
Quanto à quantidade de meses, os documentos apresentados não são suficientes para
comprovar efetivamente que as verbas trabalhistas pagas abrangeram o período
defendido de abril/1995 a abril/2000, a perfazer o total de 65 meses quando somados os
13os salários correspondentes. A despeito das planilhas às fls. 43/47, inclusive da
certidão de cálculos, não foram apresentados os cálculos judiciais específicos do
Contribuinte a demonstrar os meses (competências) envolvidos e as verbas
correspondentes devidas. Ressalte-se que o citado termo de intimação solicitara ao
Contribuinte a apresentação das "planilhas das verbas contendo os cálculos de
liquidação de sentença com a comprovação do número de meses declarados" (fl. 80).
Nesse contexto, ambas as infrações devem ser mantidas.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Quanto à moléstia grave que lhe acometera, de acordo com a legislação de
regência há dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção pleiteada. Um
reporta-se à natureza dos rendimentos recebidos que devem ser proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, que não foi atendido – pois os rendimentos recebidos acumuladamente
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.654 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726934/2014-52

provenientes do processo judicial trabalhista não têm natureza de aposentadoria ou pensão,
conforme se depreende da petição inicial acostada (fls. 18/23) – e o outro se relaciona com a
existência da moléstia tipificada no texto legal, requisito também não satisfeito – porquanto os
atestados médicos acostados (fls. 112/113), não se tratam de laudos emitidos pelo serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, normatizado pelo art. 5o, §
2o, I a III da IN SRF no 15/2001, o que impede a obtenção da isenção pleiteada.
Neste ponto, cabe transcrever a ementa da SCI COSIT no 11, de 28/06/2012, que
relaciona os dados a serem observados no laudo pericial a justificar o benefício fiscal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim
entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da
profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por médico
investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas
especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor;
b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-
10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada
portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em
período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o
prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave
provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e
a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela
emissão do laudo pericial.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art.
6o da Lei n2 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências
legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por
instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos
médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal, não podendo
ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
Dispositivos Legais: Art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no7.713, de 22 de dezembro de
1988; art. 30, caput, da Lei no9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Ademais, ainda que assim não fosse, cabe salientar que tal matéria já se encontra
pacificada neste CARF, inclusive culminando com a edição das Súmulas no 63:
Súmula no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.

Súmula no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.654 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726934/2014-52

Neste contexto, não restando comprovado por documentação hábil ser o
Recorrente portador de moléstia grave consoante a legislação de regência – que imprescinde da
apresentação do laudo médico pericial oficial devidamente formalizado, bem como não se tratar
os rendimentos recebidos acumuladamente de proventos ou complementação de aposentadoria,
mas sim de verbas não pagas no curso da relação laboral – impõe-se o não reconhecimento do
direito à isenção no caso concreto.
Em relação a autuação propriamente dita, também melhor sorte não lhe socorre,
uma vez que a omissão de rendimentos apurada decorreu da não oferta à tributação do valor
bruto recebido antes do desconto do IRRF, bem como sobre a falta de comprovação dos meses
do RRA, com peças extraídas do processo trabalhista originário, conforme aliás bem
fundamentado na decisão recorrida. Destarte, à míngua de comprovação em contrário, restando
apurada a inexatidão na declaração do valor dos rendimentos tributáveis declarados e do número
de meses do RRA tributável recebido no ano-calendário autuado, correta é a manutenção da
atuação.
Não obstante, observo também que na conta judicial elaborada (fls. 43), houve a
incidência de juros moratórios na atualização dos valores devidos ao Recorrente na ação
trabalhista. E neste ponto, ancorado na recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado
na sistemática da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF,
ao teor do art. 62 do RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele
correspondente sobre os rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever
excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado
proferido, despiciendo pois, maiores digressões:
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do
IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.654 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726934/2014-52

22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba
que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada,
seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
somente para determinar o recálculo do imposto devido, excluindo-se da base de cálculo a
parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis recebidos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 143
DF CARF MF
Original